Tribunal: STF
Processo: RE 281041
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. Agravo de
instrumento. Agravo regimental contra o despacho que lhe nega
seguimento. 2. Hipótese em que, na petição de interposição do agravo
regimental, a agravante não infirma os fundamentos do despacho
agravado, os quais subsistem, desse modo, inatacados. Súmula 283. 3.
Agravo regimental desprovido.